Tribunal: TJSP
Processo: 0000909-49.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Tráfico interestadual. Prova suficiente. Transporte público – afastamento. Substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos. Regime aberto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000909-49.2017.8.26.0583, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante/apelada
ELIETE SILVESTRE DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, negaram provimento ao
recurso ministerial e, por maioria de votos, deram provimento parcial ao recurso de Eliete
Silvestre da Silva para reduzir a pena para três anos, quatro meses e vinte e cinco dias e
trezentos e quarenta dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade,
pelo que resta da pena a cumprir, e dez dias-multa, fixado o regime inicial aberto, vencido
o revisor que negava provimento. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de
Eliete Silvestre da Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000909-49.2017.8.26.0583 - Regente Feijó - VOTO No 40120 2/7
Voto no 40.120
Apelação no 0000909-49.2017.8.26.0583 Regente Feijó
Processo no 0000909-49.2017.8.26.0583 Vara Única
Apelantes - Eliete Silvestre da Silva
Ministério Público
Apelados - Ministério Público
Eliete Silvestre da Silva
Tráfico interestadual. Prova suficiente. Transporte público

afastamento. Substituição da pena privativa de liberdade, por
restritivas de direitos. Regime aberto.
Eliete Silvestre da Silva, por infração ao artigo 33,
caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, foi condenada à
pena de cinco anos, oito meses e um dia reclusão, em regime inicial fechado,
e quinhentos e sessenta e seis dias-multa, no valor mínimo unitário,
decretada a suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15,
inciso III, da Constituição Federal (fls. 432/444).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida guia de
execução provisória (fls. 476/477).
Pleiteia a ilustre promotora de Justiça o aumento da
pena, aplicada a causa de aumento, afastada a causa especial de redução
da pena (fls. 455/464).
Postula o ilustre defensor, por falta de prova, a
absolvição; subsidiariamente, a redução da pena (fls. 482/492).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000909-49.2017.8.26.0583 - Regente Feijó - VOTO No 40120 3/7
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls. 493,
499/502), a d. Procuradoria Geral de Justiça, provido o recurso
ministerial, manifesta-se pelo improvimento do recurso defensivo (fls.
541/543).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 30 de novembro de
2017, por volta de 10h, no interior de coletivo, na Rodovia SP 270, altura
do km 539, em Regente Feijó/SP, Eliete Silvestre da Silva teria
transportado em coletivo para entrega a terceiros, da cidade de Campo
Grande/MS para Regente Feijó/SP, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, três invólucros contendo cocaína
(751,9g, 761,25g e 729,02g), substância entorpecente que causa
dependência física e psíquica. Apreendida a quantia de R$279,00, 7,72
euros, em moedas, três dólares surinamês, em cédulas e um dólar de
Trinidad e Tobago.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição
e apreensão (fls. 17/19), laudo pericial (fls. 29/32), laudo pericial de
celular (fls. 356/360) e prova oral.
Ao ser interrogada, em juízo, a apelante admitiu o
transporte da droga. Reside no Suriname, há trinta e quatro anos. Sua
neta precisava fazer uma cirurgia. Havia contratado um plano de saúde
para ela, mas estava no período de carência. Foi procurada por uma
mulher, que a ouvira a conversar com a filha. Ela disse que resolveria o
problema dela, em pouco tempo. A pessoa que entraria em contato com
ela reservou o hotel, em São Paulo. Veio para a Capital e, daqui, viajou
para Corumbá. Recebeu de uma mulher a mochila, no hotel, para trazê-
la para São Paulo. Sabia que havia algo errado, mas desconhecia que era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000909-49.2017.8.26.0583 - Regente Feijó - VOTO No 40120 4/7
entorpecente, que transportava na mochila. Acredita que foi denunciada,
porquanto o ônibus foi parado e os agentes foram direto até ela. Não sabe
informar se a neta foi operada (mídia).
A testemunha Cristian Feitoza Fachiano, policial
militar, em juízo, afirmou que, na data dos fatos, no bagageiro do ônibus
da empresa Andorinha, no interior de uma mala, estava uma mochila,
com fundo falso, contendo a droga. Pelo ticket de identificação, constatou
que a mala pertencia à apelante. Indagada, ela disse que havia sido
contratada por Nico, em São Paulo, para buscar a mochila, na cidade de
Corumbá/MS, e trazê-la para esta Capital. Receberia, pelo transporte,
quinhentos reais. Foi presa em flagrante, por tráfico de droga (mídia).
A testemunha Fábio Soares Dias, policial militar,
prestou depoimento, em sentido assemelhado (mídia).
A prova constante dos presentes autos não favorece
a apelante. Evidenciado desde logo que a apelante transportava a droga
do Estado de Mato Grosso do Sul para o Estado de São Paulo, apreendida
que foi a mochila, contendo a droga, na bagagem dela. Fato admitido
pela própria apelante, em juízo, ainda que tenha tentado amenizar a
situação ao alegar que desconhecia o conteúdo da mochila.
Por sua vez, o depoimento das testemunhas Cristian
e Fábio, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, dá conta
da apreensão da droga, na mala da apelante, em Regente Feijó/SP, no
interior do coletivo da empresa Andorinha, oriundo de Campo
Grande/MS.
A condenação, portanto, encontra apoio na prova
dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000909-49.2017.8.26.0583 - Regente Feijó - VOTO No 40120 5/7
A causa especial de transporte da droga entre
estados ficou devidamente demonstrada. Todavia, a simples utilização do
transporte público, no tráfico de droga, não é suficiente para caracterizar
a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06. Não
comprovada a efetiva comercialização, no interior do ônibus. Não há
demonstração de que a apelante visasse os passageiros do ônibus.
O motivo alegado pela apelante, em aceitar realizar o
transporte da mochila, ficou bem demonstrado conforme documentação
trazida aos autos pela defesa. Evidenciado o grave estado de saúde em
que se encontrava a neta da apelante (fls. 191/192, 194/196).
No entanto, não tem o condão de afastar a
ilicitude da conduta. Situação que aliada às demais circunstâncias
autoriza a incidência da causa especial de redução da pena, em
metade, e em consequência a substituição, por penas restritivas de
direitos.
Evidenciado, ao menos nos limites dos presentes
autos, conduta eventual, fundada em motivação específica que, se não
leva ao reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, reclama ao
menos pena restritiva de direito e regime inicial aberto.
Por conseguinte, a pena comporta alteração.
A apelante é primária, sem antecedentes criminais e
não há evidência de que integre organização criminosa. Mostra-se adequada
a redução da pena, em metade, pela incidência da causa redutora, prevista
no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000909-49.2017.8.26.0583 - Regente Feijó - VOTO No 40120 6/7
Possível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo tempo que resta da pena, e dez dias- multa.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade da expressão vedada a conversão em penas restritivas de
direitos (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 - HC n. 97.256-RS,
1o de outubro de 2010). Por sua vez, a Resolução 5/2012, do Senado
Federal, suspendeu a vedação da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos, prescrita no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Assim sendo, substitui-se pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade, pelo tempo que resta da pena, e dez dias-multa, no valor
mínimo unitário.
Altera-se, ainda, pelos mesmos motivos, o regime
prisional para inicial aberto.
A obrigatoriedade de fixação do regime fechado para
o início de cumprimento de pena privativa de liberdade decorrente de
condenação por crime hediondo ou equiparado, em controle incidental,
foi declarada inconstitucional (STF - HC 11.840-ES, j. 27/jun/2012, Rel.
Min. Dias Toffoli).
Sem contar que, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, por maioria votos, afastou a natureza hedionda do crime de
tráfico privilegiado de drogas (STF - HC 118.533-MS, j. 23/junho/2016,
Rela. Mina. Cármen Lúcia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000909-49.2017.8.26.0583 - Regente Feijó - VOTO No 40120 7/7
Assim, fixada a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, mantido o aumento de um sexto, pela
quantidade de droga, resulta cinco anos e dez meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantido ainda o acréscimo de um
sexto, eis que delito cometido entre Estados, resulta seis anos, nove
meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, reduzido
pela metade, fica em três anos, quatro meses e vinte e cinco dias e
trezentos e quarenta dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo que resta da pena a cumprir, e
dez dias-multa, fixado o regime inicial aberto.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso ministerial e, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao recurso de Eliete Silvestre da Silva para reduzir a
pena para três anos, quatro meses e vinte e cinco dias e trezentos e quarenta
dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo que resta da pena a cumprir, e dez dias-multa, fixado o
regime inicial aberto, vencido o revisor que negava provimento. Expeça-se
alvará de soltura clausulado em favor de Eliete Silvestre da Silva.
desa Angélica de Almeida
relatora